Tribunal: TJSP
Processo: 0025808-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao Juízo das Execuções Criminais da mesma Comarca. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao Juízo das Execuções Criminais da mesma Comarca. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0025808-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá, ora suscitante. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025808-12.2020.8.26.0000 - Voto no 26.343
2
Voto no: 26.343
Conflito de Jurisdição no: 0025808-12.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Suscitante: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Suscitado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Mauá
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de
dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao
Juízo das Execuções Criminais da mesma Comarca. Desacerto da
medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o
estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária.
Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mauá, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL em face do JUÍZO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS, ambos da COMARCA DE MAUÁ, em que
discutem a competência para a execução da pena de multa, remanescente de
pagamento, imposta ao sentenciado Jonathan Ailton Pereira da Silva.
Designado o Juízo suscitante para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 18).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o Juízo suscitante
(fls. 24/28).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que
ambos os Juízos recusam a competência para executar a pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025808-12.2020.8.26.0000 - Voto no 26.343
3
Pois bem.
No preciso caso dos autos, a competência para
processamento do feito originário é do Juízo suscitante.
Nesse sentido, colham-se os valorosos argumentos
lançados pelo ilustre Desembargador Luis Soares de Mello, DD. Vice-
Presidente deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de
jurisdição no 0017658-42.2020.8.26.0000 (julgado em 12/06/2020), em caso
análogo, também suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá:
“Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADIN no 3.150, datado de 13.12.2018, houve
por bem conferir interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51 do Código Penal nos termos a seguir
transcritos:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição", não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos
do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Edson Fachin, que o julgavam improcedente. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
13.12.2018.
Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga omnes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025808-12.2020.8.26.0000 - Voto no 26.343
4
uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito vinculante.
Certo é que, seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no
04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os
procedimentos a serem adotados quando da aplicação da
pena de dias-multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente aplicada,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do
acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o
processo, sem prejuízo da expedição da guia de
recolhimento definitiva ou das peças necessárias para
complementar a guia de recolhimento provisória, na forma
do artigo 468 destas Normas de Serviço, promover a
intimação do réu, preferencialmente por carta com AR,
para o pagamento da multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será intimado
para o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias,
procedendo-se na forma prevista no artigo 1.098 destas
Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou
o processo anotará o pagamento, comunicando o
cumprimento
ao
Juízo
das
Execuções
Criminais
competente para a execução da pena privativa de liberdade
ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o
pagamento da multa cumulativamente aplicada, o juiz da
vara onde tramitou o processo determinará a expedição de
certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025808-12.2020.8.26.0000 - Voto no 26.343
5
ao MP e, após, lançará a movimentação “Cód. 62050 -
Autos no Prazo - Execução da Multa Penal”, a qual
atribuirá ao processo a situação “suspenso, e encaminhará
o processo com tramitação digital, automaticamente para a
fila “Ag. Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo o
evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de Multa”,
indicando no complemento o número do processo de
execução e lançará a movimentação “61619- Definitivo -
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo
ao arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da ação
para execução da multa penal, e decorrido o lapso
prescricional, o juiz da vara onde tramitou o processo
extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido ao
arquivo definitivo somente após a extinção de todas as
penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do
processo com o lançamento da movimentação “Cód. 22-
Baixa Definitiva”
Ressalte-se que mencionado provimento encontra-se em
consonância com o decidido pela Corte Suprema, pois
respeita a competência das Varas das Execuções Criminais
para a demanda executiva das multas impostas, ressaltando
a titularidade do Ministério Público para tal mister.
Verifica-se, no entanto, que, no caso concreto, não foram
realizadas pela vara em que tramitou o feito de conhecimento
todas as providências estabelecidas no mencionado artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025808-12.2020.8.26.0000 - Voto no 26.343
6
480-A, sendo necessária a expedição da certidão de sentença
e posterior abertura de vista ao Ministério Público, o
competente para ajuizar eventual ação de execução da pena
de dias-multa.
Assim, a fim de que tais atos processuais sejam efetivamente
praticados, deve a competência permanecer com o juízo
suscitante.”
Na hipótese em exame, conforme fls. 276/287 dos
autos de origem, verifica-se que o Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá não
adotou todas as providências descritas nas Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça mencionadas.
Não há motivo para que aqui se dispense tratamento
diverso. Afinal, ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR